Tribunal: STF
Processo: Rcl 93498
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Paulo Emílio Baia Vargas, sob o fundamento de que o Juízo da Vara Execução Penal de Uberaba/MG inobservou o teor da Súmula Vinculante nº 56.
Narra a defesa que o reclamante foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto a partir de 20/03/2026, após mais de 10 anos de cumprimento de pena em regime fechado desde 06/01/2016. 
Sustenta que, não obstante, o mesmo Juízo da Execução Penal indeferiu o benefício do semiaberto harmonizado nos moldes da Súmula Vinculante nº 56/STF, sob o argumento de ausência de requisito subjetivo, tendo em vista a gravidade em abstrato do delito praticado.
Aduz que a decisão reclamada mantém o reclamante recolhido em unidade prisional superlotada, sem condições estruturais e humanas adequadas ao regime semiaberto, submetendo-o às mesmas condições do regime fechado, em flagrante violação à orientação vinculante desta Corte. 
Declara, ainda, que o reclamante não possui qualquer falta disciplinar desde o início do cumprimento da pena em 2016, apresenta excelente comportamento carcerário, conforme atestado carcerário da DEPEN expedido em 13/03/2026, e foi avaliado pelo CTC-PIR em 23/12/2025 como apto às atividades internas de estudo e trabalho, exercendo inclusive atividade de artesanato no interior da unidade prisional superlotada.
Ao final, requer:

“a) Que esta RECLAMAÇÃO seja recebida e conhecida nos termos legais;
b) DIANTE DA EVIDENTE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 56/STF, pelo ato do Juiz que mantém o reclamante aos moldes do regime fechado,  numa Unidade Prisional superlotada, estando ele já no regime semiaberto, que  seja concedida a liminar para suspender a decisão atacada e ordenar a  imediata inclusão do reclamante no Projeto Humanar, uma vez que não há  nenhuma informação desabonadora que possa macular a ótima conduta  carcerária conforme documentos informativos da Unidade, (CTC-PIR –  ATESTADO CARCERÁRIO); 
c) A fim de instruir a presente ação, que seja requisitada as informações junto ao  Juízo da Execução de Uberaba/MG e a direção da Penitenciária de  Uberaba/MG sobre a atual situação da superlotação da Unidade;
d) Devidamente instruído, no julgamento do mérito, que seja julgada procedente  a Reclamação para ordenar ao Juízo da Execução Penal de Uberaba a  cumprir a condições estabelecidas na Súmula Vinculante 56/STF referente aos  presos do regime semiaberto que esteja na mesma condição que o  reclamante.” (e-doc. 1, p. 8-9, grifo meu)

Em 21/04/2026, indeferi o pedido liminar e determinei a emenda à inicial, tendo em vista que a petição inicial não indicava o valor da causa. Determinei, ainda, que, após a regularização, fossem solicitadas informações à autoridade reclamada (e-doc. 14).
Foi cumprida a determinação de emenda (e-doc. 16).
As informações foram prestadas pela autoridade reclamada (e-doc. 22). 
O reclamante apresentou impugnação às informações da autoridade reclamada (e-doc. 25) que refere “relatório psicológico elaborado pela Unidade Prisional no qual é confirmada os requisitos subjetivos do reclamante” (e-doc. 29).
É o relatório. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos - , cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.“

Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
(…)
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 

O enunciado contido na SV 56 possui o seguinte teor: 
 
“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” 

No caso em exame, a defesa sustenta violação à Súmula Vinculante nº 56, ao argumento de que o reclamante estaria cumprindo pena em regime semiaberto em condições equivalentes ao regime fechado, em razão da superlotação da Penitenciária em Uberaba/MG.
Contudo, a autoridade reclamada informou  que a unidade prisional possui pavilhão específico destinado ao cumprimento de pena no regime semiaberto, não havendo, portanto, a equiparação fática ao regime fechado que justificaria a incidência da orientação firmada no RE 641.320/RS e consagrada na SV 56, além do não preenchimento do requisito subjetivo de progressão de regime. Vide:

“Conforme avaliação realizada pela comissão técnica de classificação juntada  no sequencial 362.1, a equipe multidisciplinar da unidade prisional concluiu  que o sentenciado se encontra apto ao trabalho interno, bem como à  participação em atividades educacionais e socioculturais no interior do  estabelecimento penal. 
Cumpre destacar que a eventual concessão do regime ‘semiaberto  harmonizado’ implicaria o cumprimento da pena fora da unidade prisional.
 O pedido, contudo, foi indeferido, ante o não preenchimento do requisito  subjetivo, nos termos da  decisão de sequencial 418.1. Tal indeferimento  fundamentou-se nas conclusões da avaliação pela comissão técnica de  classificação (sequencial 362.1), bem como na gravidade concreta dos delitos  praticados pelo sentenciado.
Ademais, verifica-se que o sentenciado não se encontra próximo de  implementar o requisito objetivo, cuja previsão está fixada para 17.08.2032, o  que igualmente afasta, neste momento, a possibilidade de concessão de  progressão antecipada.
Determinou-se, ainda, o reexame do requisito subjetivo após o decurso do  prazo de 6 (seis) meses, com inclusão em sistema para conclusão em  24.09.2026.  
Por fim, esclareço que a Penitenciária Professor Aluízio Ignácio de Oliveira,  localizada em Uberaba/MG, possui pavilhão destinado aos presos que  cumprem pena no regime semiaberto, não havendo, portanto,  descumprimento ou violação à Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o sentenciado se encontra em local compatível com o  regime de cumprimento de pena.“ (e-doc. 22).
Verifico, desse modo, que se instaurou controvérsia fática nestes autos, consideradas as razões apresentadas pela parte reclamante e as informações prestadas pela autoridade reclamada.
Diante disso, a acolhida da reclamação exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, notadamente a análise da real situação estrutural da unidade prisional, da efetiva adequação do pavilhão semiaberto às exigências legais e da suficiência ou não dos documentos apresentados pela defesa para infirmar as informações oficiais prestadas pelo Juízo reclamado, providência que escapa à função constitucional da reclamação, conforme orientação  desta Corte:

“Para dissentir das premissas fáticas estabelecidas pela autoridade reclamada e acolher os pleitos da parte reclamante, seria necessária a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação. Precedentes.” (Rcl nº 73664-AgR/RO, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 21/2/25 - grifos nossos)

 “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11 – grifos nossos). 

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicados os pedidos apresentados nos e-docs. 25 e 29 (Petições nº 54104/2026 e 55054/2026)
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente